Tribunal: STF
Processo: AI 189478
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA - Se a norma superveniente não foi aplicada pelo
acórdão recorrido, não pode ter havido violação ao ato jurídico
perfeito.
RE incabível, ademais, tendo em vista, de um lado, a
ilegitimidade do credor para pleitear a aplicação da norma
superveniente que conferiu ao credor o direito de optar por índice
de correção monetária diverso do contratado; e, de outro, a
existência no acórdão de fundamento inatacado suficiente à sua
manutenção.